Tribunal: TJMT
Processo: 1005113-74.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005113-74.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 13.615.969/0001-19 (EMBARGANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), MARIA ODETE DE OLIVEIRA AVILA - CPF: 230.529.531-68 (EMBARGADO), ADINA MESQUITA BORBA SILVA - CPF: 160.245.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante, mantendo sentença de improcedência em ação ordinária ajuizada para repactuação ou resolução de contrato de previdência complementar, com fundamento em alegado desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de alterações normativas e atuariais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegação de cerceamento de defesa, por indeferimento de prova pericial atuarial; e

(ii) apurar se houve omissão na análise de dispositivos legais invocados pela Embargante, a saber, os arts. 317 e 478 do Código Civil, art. 68 da LC n. 109/2001, e arts. 4º e 6º do CDC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito por meio transverso, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, concluindo, com base em fundamentação adequada, pela suficiência dos elementos constantes nos autos e pela desnecessidade de produção de prova pericial atuarial, afastando, assim, a existência de omissão.

5. Quanto aos dispositivos legais mencionados, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva ao caso concreto, com expressa menção aos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, bem como ao entendimento jurisprudencial sobre os riscos normais da atividade previdenciária.

6. Embora não tenha havido citação literal dos arts. 4º, 6º do CDC e 68 da LC n. 109/2001, as teses por eles amparadas foram implícita e adequadamente tratadas, especialmente no que tange aos princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual e à preservação do direito adquirido do participante.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente as questões relevantes e fundamente suficientemente sua decisão.

8. A invocação de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício decisório, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

9. A interposição dos embargos, neste caso, evidencia o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem demonstrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de vícios formais no acórdão — como omissão, obscuridade, contradição ou erro material — afasta a admissibilidade dos embargos de declaração.

2. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação do julgado aborde as teses jurídicas de modo suficiente para a resolução da controvérsia.

3. A pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados no acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a via dos embargos de declaração com finalidade infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, LV, 93, IX e 202; CC, arts. 317, 478, 479 e 480; LC n. 109/2001, art. 27; CPC, arts. 370 e 1.022; CDC, arts. 4º e 6º (implícitos).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.09.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.02.2013; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação ordinária destinada à repactuação ou resolução de contrato de previdência complementar ajuizada em face de
MARIA ODETE DE OLIVEIRA AVILA

(
vide
ID. 275181376).

Em suas razões recursais de ID. 276392380, a Embargante alega, em síntese, a existência de
omissões
no acórdão embargado quanto:
(i)
à análise do alegado cerceamento de defesa e à necessidade de realização de perícia atuarial, com violação aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 355, 369, 371 e 373 do Código de Processo Civil; e
(ii)
à apreciação dos arts. 317 e 478 do Código Civil, art. 68 da Lei Complementar n. 109/2001 e arts. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
para que, sanado os assinalados vícios, seja
atribuído efeito infringente
, reformando-se o acórdão embargado e
remetido o feito à instância de origem para regular prosseguimento
.

A Embargada apresentou contrarrazões ao ID. 278690867, pelo qual argumenta que os embargos possuem caráter protelatório e visam apenas a rediscussão da matéria, de modo que devem ser
rejeitados
.

Recurso tempestivo (ID. 276677396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes, para que seja
remetido o feito à instância de origem para regular prosseguimento
.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados. Vejamos:

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DE CONTRATO. ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS E ATUARIAIS. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação ou resolução de contrato de previdência privada complementar, fundamentado em alegado desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de alterações normativas e atuariais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial atuarial; e

(ii) estabelecer se as alterações regulatórias e atuariais posteriores à celebração do contrato autorizam a revisão ou resolução contratual com base na teoria da imprevisão e na onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado verifica que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a produção de prova pericial.

4. Nos contratos de previdência privada complementar, as flutuações demográficas e econômicas, bem como alterações regulatórias impostas pelos órgãos supervisores, integram o risco inerente ao negócio, não caracterizando eventos extraordinários e imprevisíveis aptos a justificar a revisão contratual.

5. A expectativa de vida da população e a variação de índices financeiros são fatores previsíveis na administração de planos de previdência, sendo incompatível com a natureza do contrato a transferência unilateral desses riscos ao participante.

6. A aplicação da teoria da imprevisão exige a demonstração de evento extraordinário e imprevisível que torne excessivamente onerosa a execução do contrato, o que não se verifica no caso concreto, pois as dificuldades alegadas decorrem de riscos normais da atividade previdenciária.

7. A resolução do contrato somente se justifica quando evidenciado um desequilíbrio contratual extremo e insuperável, o que não restou demonstrado, especialmente considerando que a participante já contribui para o plano há mais de 28 anos e está próxima da concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

2. As alterações regulatórias e atuariais que impactam planos de previdência privada complementar integram o risco inerente ao contrato e não caracterizam evento extraordinário e imprevisível para fins de revisão ou resolução contratual.

3. A teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva não se aplicam quando as dificuldades enfrentadas pela entidade gestora decorrem de riscos normais do negócio e não rompem a base objetiva do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 202; CC, arts. 317, 478, 479 e 480; LC n. 109/2001, art. 27; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 563; TJ/MT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.08.2024; TJ/MT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 07.08.2024; TJ/MG, RAC 50079210620218130145, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 24.10.2024; TJ/SP, RAC 1007508-79.2023.8.26.0161, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 05.03.2024.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Com efeito,
o prequestionamento não se configura como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração
, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

No caso versando, a Embargante aponta que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia atuarial, com violação aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 355, 369 a 371 e 373 do Código de Processo Civil; do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que não lhe foi favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.).

Sem razão, portanto, o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no recurso de apelação por ele interposto
,
com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, ao contrário do que quer fazer crer a Embargante, acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e fundamentada a questão, conforme se verifica do seguinte excerto:

“In casu,
o ilustre Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, consignando que ‘os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, estando o processo maduro para receber decisão’ e que a ‘matéria discutida é de direito e cunho documental, independendo de outras provas’.

De fato, a controvérsia central dos autos é eminentemente jurídica, eis que cinge à
possibilidade de repactuação ou resolução de contrato de previdência privada complementar firmado em 1997 entre as partes, diante de alegadas alterações no cenário regulatório, econômico e atuarial que teriam gerado desequilíbrio e onerosidade excessiva à entidade gestora do plano
,
podendo ser dirimida pela análise dos documentos já acostados, que contêm os elementos necessários para se aferir a ocorrência ou não de desequilíbrio contratual à luz da legislação de regência e dos princípios aplicáveis à espécie
.

Assim,
tenho que a produção de prova pericial atuarial constituiria medida desnecessária e procrastinatória, que não se prestaria a alterar as premissas jurídicas que norteiam a interpretação da lide”
. (g. n.).

Vê-se que
o acórdão avaliou expressamente a questão do cerceamento de defesa, concluindo, fundamentadamente, pela desnecessidade da prova pericial atuarial para o deslinde da controvérsia
.

Foram, inclusive, colacionadas ementas de julgados deste Tribunal que ratificam o entendimento adotado, no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do julgador.

É bem verdade que a Embargante cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em tese, sinalizariam a imprescindibilidade da prova pericial atuarial em ações que envolvem revisão de benefícios previdenciários complementares. Entretanto,
o caso em exame possui particularidades que o distinguem dos precedentes invocados pela Embargante
, especialmente porque
a presente ação foi ajuizada pela própria entidade previdenciária, que postula a revisão ou a resolução do contrato, e não pelo participante que pleiteia a revisão do benefício
.

Além disso,
a controvérsia central do processo não envolve a revisão dos critérios de cálculo do benefício previdenciário em si
, mas
a pretensão da entidade previdenciária de modificar ou extinguir o contrato em razão de alegado desequilíbrio econômico-financeiro
, o que, como bem salientado no acórdão,
constitui questão eminentemente jurídica
, centrada na aplicabilidade ou não da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva ao caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que o deferimento de provas constitui faculdade do magistrado, que pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso em exame,
tanto o juízo de primeiro grau quanto esta Câmara entenderam que as provas já produzidas eram suficientes para a formação do convencimento judicial
, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa.

Por fim, vale destacar que o acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

“(...) a discussão jurídica, na prática, se revela despicienda e inócua, visto que a Apelada
MARIA ODETE DE OLIVEIRA ÁVILA
já vem contribuindo para o plano de previdência por mais de 28 anos, com expectativa de jubilamento em curto lapso temporal, de modo que eventual revisão das condições contratuais, além de juridicamente inadequada, pelas razões expostas, teria pouca utilidade na atual quadra”.

Assim sendo,
manifesto está que o acórdão não foi omisso quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa
, tendo a questão sido devidamente apreciada e fundamentadamente rejeitada.

A toda evidência, o fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da Embargante não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado por meio de embargos de declaração.

A Embargante alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao não analisar expressamente a aplicação dos arts. 317 e 478 do Código Civil, art. 68 da Lei Complementar n. 109/2001 e arts. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor.

De igual forma, neste ponto,
não vislumbro a alegada omissão
.

Isso porque, uma vez mais, o acórdão embargado abordou, de forma clara e suficiente, a questão da
aplicabilidade da teoria da imprevisão
e da
onerosidade excessiva ao caso concreto
, com expressa menção aos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil,
concluindo pela inaplicabilidade desses institutos à hipótese dos autos
.

Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão:

“Nessa ordem de pensar, em que pese a complexidade e a relevância dos argumentos invocados pela entidade Apelante, sobretudo quanto aos efeitos adversos de inovações regulatórias incidentes sobre planos de previdência estruturados no passado,
não vislumbro a ocorrência dos requisitos legais autorizadores da revisão contratual baseada na teoria da imprevisão e na onerosidade excessiva
, insculpidos nos

artigos 317, 478 a 480 do Código Civil, in verbis:

‘Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

(...)

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.’

Conforme cediço, a regra geral nos contratos é a observância do princípio da intangibilidade e obrigatoriedade do quanto pactuado (pacta sunt servanda), somente se admitindo excepcionalmente a intervenção judicial para o reequilíbrio da relação quando comprovada a quebra da base objetiva do negócio, decorrente de evento extraordinário, imprevisível e superveniente à celebração do ajuste.

Nesse sentido,
não se confundem as dificuldades naturais enfrentadas pela entidade na execução do contrato com a alteração radical das circunstâncias que fundamentaram a celebração do pacto, apta a tornar a prestação de uma das partes manifestamente desproporcional
.

No caso concreto, em que pese as alegações deduzidas pela Apelante,
não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do desequilíbrio contratual essencial à revisão do negócio
.

De fato,
as alterações regulatórias determinando a constituição de provisões e reservas técnicas diferenciadas, bem como as oscilações em índices econômicos como a taxa de juros, integram a dinâmica normal e presumível do mercado financeiro e securitário, não se afigurando como fatos extraordinários que justifiquem a modificação superveniente das condições contratuais
.

Igualmente,
a elevação da expectativa de vida da população brasileira nas últimas décadas era previsível e esperada diante do avanço e desenvolvimento dos padrões de saúde, higiene, saneamento básico e medicina, não constituindo evento alheio às projeções atuariais de um segmento cujas obrigações são precipuamente atreladas à longevidade dos segurados
.” (g. n.).

O acórdão abordou, outrossim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em exame, conforme se verifica do seguinte trecho:

“Trata-se, portanto, de contrato cativo, de adesão, regido pelas regras específicas da Lei Complementar n. 109/2001, incidindo subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula n. 563 do STJ:

‘O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas’.”

Quanto ao art. 68 da Lei Complementar n. 109/2001,
embora não tenha havido menção expressa ao dispositivo
, extrai-se que o
acórdão abordou a questão relativa ao direito adquirido do participante
, ao consignar que:

“Com efeito, a avença em discussão representa típico contrato cativo, de longa duração, no qual a parte consumidora contribuiu por mais de duas décadas, encontrando-se prestes a usufruir dos benefícios esperados, sendo totalmente desproporcional a resolução pretendida pela instituição financeira.

Some-se a isso que a instituição financeira obteve vantagem remuneratória durante todo o longo período de acumulação e constituição de reservas,
razão pela qual não se afigura adequada a transferência abrupta e unilateral dos riscos atuariais ao segurado, que não deu causa ao eventual desequilíbrio
.”

No que concerne, especificamente, aos arts. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor, conquanto sem explícita menção a esses dispositivos,
o acórdão abordou, de forma implícita, os princípios da boa-fé, da harmonização dos interesses e do equilíbrio contratual
, ao analisar a questão sob a ótica da intangibilidade e obrigatoriedade dos contratos e dos riscos inerentes à atividade previdenciária.

Destaco, por oportuno, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento formulado pela Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Em sintonia, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025